Tribunal: STF
Processo: HC 209539
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 564.935/BA, submetido à relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 16):



    I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Cezar Paulo de Morais Ribeiro, insurgindo-se contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções previstas nos arts. 147 (em relação a Luciana) e 121, §2º, incisos I e IV, todos do Código Penal (em relação a Sidney - fls. 503/508). 



    II - Extrai-se da exordial acusatória (fls. 03/04) que, certa feita (data não identificada na denúncia), Cezar Paulo de Morais Ribeiro e Pedro Augusto Araújo Ribeiro, após deixarem Luciana em casa, levaram Sidney para a Fazenda Mina Estrela (de propriedade do sogro de Cézar), e o executaram com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Segundo consta da denúncia, Cézar integra uma perigosa organização criminosa de contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil e, desconfiando que a vítima, seu funcionário, teria lhe subtraído cigarros e dinheiro, arquitetou a emboscada, forneceu as armas e, em concurso com Pedro, executou o crime. Consta, ainda, que após os fatos, os acusados fugiram com destino ao Paraguai, mas foram interceptados pela Polícia Militar em Iporá/PR. 



    [...]



    XVI - Finalmente, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, razão não assiste à defesa. Da análise dos autos, constata-se inexistir excesso de prazo a ser reconhecido, tendo em vista já ter sido proferida decisão de pronúncia em 01/03/2019 (fls. 503/508), com interposição de recurso em sentido estrito em 18/03/2019 (fl. 520), o qual ora está sendo julgado. Para além do quanto consignado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça (“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”), é de se ressaltar que o feito foi distribuído por prevenção para este Gabinete em 11/04/2019 (fl. 540), tendo retornado à conclusão para julgamento em 15/05/2019 (fl. 571-v.). 



    XVII - Destaque-se, outrossim, a complexidade do caso em análise, sobretudo em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias para o Estado do Paraná (local onde os acusados foram presos). Não se olvide, ainda, que a quaestio ora em apreciação já foi submetida à apreciação desta e. Turma Julgadora, no bojo do Habeas Corpus sob nº 8013022-47.2018.8.05.0000, quando a ordem foi conhecida e denegada, em 09/10/2018. 



    XVIII - Pontue-se que a favorabilidade das condições pessoais não garante ao indivíduo a prerrogativa de aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a presença de outros elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar, como in casu. Ao manter a prisão preventiva, o magistrado a quo muito bem fundamentou seu decisio, salientando, dentre outras circunstâncias, que, “Conforme certificado nos autos, o acusado responde por corrupção ativa, porte ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito e por falsidade ideológica eleitoral” (fl. 508) e que há “informações contidas nos autos no sentido de que logo após a morte de Sidney o acusado fugiu com destino ao Paraguai, dado indicativo de que ele pretendia frustrar a aplicação da lei penal consistente no cumprimento de eventual pena” (fl. 508). Outrossim, reitere-se que o decreto preventivo primevo foi validado por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas Corpus sob nº 8013022-47.2018.8.05.0000. 



    XIX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso em sentido estrito (fls. 551/571). 



    XX - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO […]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator denegou a ordem, em decisão confirmada pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 NO CPP. EFEITO RETROATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMEENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no CPP, não possuem efeito retroativo, sendo aplicáveis tão somente aos feitos posteriores à entrada em vigor da norma. Precedente. 



    2. As normas disciplinadas nos artigos 3º-A a 3º-F, relativas à implementação do juiz das garantias, estão suspensas por tempo indeterminado, nos termos da decisão proferida pelo em. Ministro Luiz Fux, proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6298, 6299, 6300 e 6305. Precedente. 



    3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    4. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar o (a) histórico criminal do paciente; (b) o fato de, "segundo a vítima Luciana, ao tomar os telefones e ameaçá-la, o acusado [ter feito] expressa menção a Levi, outro funcionário seu, baleado e morto meses antes, nas circunstâncias acima mencionadas", bem como (c) a informação "de que, logo após, a morte de Sidney o acusado fugiu com destino ao Paraguai, dado indicativo de que ele pretendia frustrar a aplicação da lei penal". 



    5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    6. Na espécie, como bem explicitado pela Corte de origem, já proferida decisão de pronúncia, a atrair, portanto, a incidência do enunciado da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "[p]ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e o excesso de prazo para o término da instrução criminal. Ressalta que: (a) não há mais qualquer fundamento para o Paciente permanecer preso sob a pecha de ‘conveniência da instrução criminal’, posto que todos os atos cuja proteção se buscava resguardar já foram devidamente cumpridos. A esse respeito, importa consignar que todas as testemunhas de interesse ao deslinde do feito foram ouvidas nada menos do que 3 (três) vezes, tendo a primeira delas ocorrido ainda na fase investigativa e as demais perante o Juízo de piso, durante a instrução processual; (b) não existe qualquer ação penal em curso contra o Paciente visando processá-lo pelo crime de organização criminosa ou de contrabando. A alegação de que o Paciente faria parte de uma organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros não encontra, portanto, qualquer fundamento factual, tratando-se de um mero arroubo retórico desprovido de demonstração concreta; e (c) conquanto o I. Juízo de piso, no intuito de justificar o imaginário risco de reiteração delitiva, faça parecer que o Paciente possui extensa ficha criminal, o que se tem, ao fim e ao cabo, é uma única condenação à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, a ser cumprida em regime aberto, caso eventualmente mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral; (d) é imperioso relembrar que o Paciente está preso desde o dia 22.06.2017, isto é, há praticamente 4 (quatro) anos e meio!; e (e) Muito mais do que um longo período em que o Paciente está preso cautelarmente, tem-se uma situação de demora causada única e exclusivamente pelo Poder Judiciário, medida que deve ensejar a revogação do decreto prisional que incide contra ele. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para determinar a substituição da pena privativa de liberdade imposta em desfavor do Paciente na Ação Penal 0001924-42.2017.8.05.0032 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 



    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 



    No presente caso, a decisão de pronúncia manteve a segregação cautelar nos termos seguintes: 



    Fica mantida a prisão, pois os direitos fundamentais não são absolutos, e, no presente caso, devem ser levados em conta, em juízo de ponderação, os bens jurídicos em colisão. Conforme certificado nos autos, o acusado responde por corrupção ativa, porte ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito e por falsidade ideológica eleitoral. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento de cognição exauriente representado pela dosimetria da pena (Súmula n.° 444/STJ), são elementos aptos a formar um juízo cautelar sobre a probabilidade, in concreto, de reiteração delitiva. 



    Considero, também, que segundo a vítima Luciana, ao tomar os telefones e ameaçá-la o acusado fez expressa menção a Levi, outro funcionário seu, baleado e morto meses antes, nas circunstâncias acima mencionadas. Por fim, e com preponderância, considero as informações contidas nos autos no sentido de que logo após a morte de Sidney o acusado fugiu com destino ao Paraguai, dado indicativo de que ele pretendia frustrar a aplicação da lei penal consistente no cumprimento de eventual pena. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tal como devidamente fundamentado pelo STJ: 



    […] verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar que" o acusado, [que] responde por corrupção ativa, porte ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito e por falsidade ideológica eleitoral", tem "inquéritos policiais e processos em andamento [...], elementos aptos a formar um juízo cautelar sobre a probabilidade, in concreto, de reiteração delitiva". 



    Considerou, também, que, "segundo a vítima Luciana, ao tomar os telefones e ameaçá-la, o acusado fez expressa menção a Levi, outro funcionário seu, baleado e morto meses antes, nas circunstâncias acima mencionadas", bem como "as informações contidas nos autos no sentido de que logo após a morte de Sidney o acusado fugiu com destino ao Paraguai, dado indicativo de que ele pretendia frustrar a aplicação da lei penal". 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Além disso, a decretação da prisão também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, após os fatos, os acusados fugiram com destino ao Paraguai, mas foram interceptados pela Polícia Militar em Iporá/PR. Confiram-se, a propósito: HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf. HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:



    O acórdão impugnado afastou o alegado excesso de prazo nos seguintes termos: 



    [...] 



    Finalmente, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, razão não assiste à defesa. 



    Da análise dos autos, constata-se inexistir excesso de prazo a ser reconhecido, tendo em vista já ter sido proferida decisão de pronúncia em 01/03/2019 (fls. 503/508), com interposição de recurso em sentido estrito em 18/03/2019 (fl. 520), o qual ora está sendo julgado. Para além do quanto consignado na súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça (“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”), é de se ressaltar que o feito foi distribuído por prevenção para este Gabinete em 11/04/2019 (fl. 540), tendo retornado à conclusão para julgamento em 15/05/2019 (fl. 571-v.). 



    Destaque-se, outrossim, a complexidade do caso em análise, sobretudo em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias para o Estado do Paraná (local onde os acusados foram presos). 



    Não se olvide, ainda, que a quaestio ora em apreciação já foi submetida à apreciação desta e. Turma Julgadora, no bojo do Habeas Corpus sob nº 8013022-47.2018.8.05.0000, quando a ordem foi conhecida e denegada, em 09/10/2018. Veja-se: [...] 



    Pontue-se que a favorabilidade das condições pessoais não garante ao indivíduo a prerrogativa de aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a presença de outros elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar, como in casu. 



    Ao manter a prisão preventiva, o magistrado a quo muito bem fundamentou seu decisio, salientando, dentre outras circunstâncias, que, “Conforme certificado nos autos, o acusado responde por corrupção ativa, porte ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito e por falsidade ideológica eleitoral” (fl. 508) e que há “informações contidas nos autos no sentido de que logo após a morte de Sidney o acusado fugiu com destino ao Paraguai, dado indicativo de que ele pretendia frustrar a aplicação da lei penal consistente no cumprimento de eventual pena” (fl. 508). 



    Outrossim, reitere-se que o decreto preventivo primevo foi validado por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas Corpus sob nº 8013022-47.2018.8.05.0000. [...] (fls. 22-24) 



    Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade" (HC n. 525.685/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 10/3/2020). No mesmo sentido: […] 



    Todavia, na hipótese, como bem explicitado pela Corte de origem, já proferida decisão de pronúncia, a atrair, portanto, a incidência do enunciado da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "[p]ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. Além de encerrada a primeira fase do procedimento do Júri, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 202945 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021; RHC 203515 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 203741 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 176373 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias e a natureza da causa são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente